Tribunal: STF
Processo: ARE 1555242
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. IGUALDADE ENTRE TRABALHADORES URBANOS E RURAIS. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “ACIDENTE DE TRABALHO. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. 



    Caso em que, ainda que fosse comprovada a qualidade de segurado especial do autor, que sofreu acidente enquanto era trabalhador rural quando tinha 13 anos de idade, seria descabida a concessão do auxílio-acidente por falta de previsão legal na data do fato gerador, no ano de 1989. Pela regra do "tempus regit actum" não se permite a incidência retroativa de lei mesmo que mais benéfica. Demanda improcedente. Sentença reformada. 



    APELAÇÃO PROVIDA.” (e-doc. 136, p. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes, complementando o julgado "para declarar que a Lei nº 6.367 de 1976 não se aplica por analogia, conforme Súmula 612 do STF" (e-doc. 160).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 7º e 194 da Constituição da República. Afirma que no acórdão se negou a aplicação da proteção isonômica aos trabalhadores urbanos e rurais. Sustenta que, "embora o acidente de trabalho sofrido pelo recorrente tenha ocorrido antes da vigência da lei 8.213/91, naquela época vigia a lei 6.367/76" e que esta última, "a partir de 05/10/1988, passou a ter aplicação aos trabalhadores rurais por analogia" (e-doc. 171).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho da decisão pela qual se acolheram os embargos de declaração:



    “(...) ainda que fosse comprovada a qualidade de segurado na condição de trabalhador rural, o autor não faria jus ao auxílio-acidente, porque o acidente ocorreu no ano de 1989, quando ainda não estava em vigência a Lei nº 8.213/91. De acordo com a regra do "tempus regit actum" não se permite a incidência retroativa de lei, se o fato gerador é anterior à previsão legal. Assim, descabe a concessão do benefício. 



    Complemento, todavia, o julgado para declarar que a Lei nº 6.367 de 1976 não se aplica por analogia, conforme Súmula 612 do STF: "AO TRABALHADOR RURAL NÃO SE APLICAM, POR ANALOGIA, OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI 6.367, DE 19/10/1976.” (e-doc. 160, p. 4).



    5. O recurso merece ser provido.



    6. Ao aplicar o enunciado nº 612 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ao presente caso, a Corte de origem desconsiderou ter sido esta súmula aprovada em 1984, antes, portanto, da Constituição da República de 1988. Após o advento da Carta de 1988, descabe falar em distinção entre trabalhadores rurais e urbanos para fins de recebimento de benefícios previdenciários, conforme firme entendimento desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 6.367/76. AUXÍLIO SUPLEMENTAR AO TRABALHADOR RURAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DISTINÇÃO ENTRE TRABALHADOR RURAL E URBANO. INEXISTÊNCIA. 1. Conquanto o infortúnio tenha ocorrido na vigência da EC- 01/69, há que se observar que o direito fora deferido ao rurícula na vigência da Constituição Federal de 1988, que não mais estabelece diferença entre o trabalhador urbano e o rural. 2. Tratando-se de fato modificativo do direito postulado, deve-se tomá-lo em consideração no momento da prestação jurisdicional requerida. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 197.516-AgR/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 15/12/1998, p. 16/04/1999).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NA DECISÃO RECORRIDA. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. IGUALDADE ENTRE TRABALHADORES URBANOS E RURAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem. Precedentes. II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de reconhecer a equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para o recebimento de benefícios previdenciários, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 713.338-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/02/2013, p. 11/03/2013).



    7. Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas, no mesmo sentido: ARE nº 1.456.244/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/10/2023, p. 03/10/2023; RE nº 1.325.585/PB, Min. Cármen Lúcia, j. 1º/06/2021, p. 04/06/2021; ARE nº 1.313.584/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/03/2021, p. 25/03/2021; RE nº 1.037.272/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/06/2017, p. 19/06/2017.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário a fim de, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator